Tribunal: TCU
Processo: 004.315/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5280/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 004.315/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Alves de Franca (XXX.894.197-XX); Carolinne Paulino Arruda (XXX.441.697-XX); Daniel de Oliveira Guttmann Bicho (XXX.144.387-XX); Fabiola Lana Iozzi (XXX.226.278-XX); Guilherme Felix Machado Filho (XXX.923.987-XX); Karina Livramento dos Santos (XXX.627.619-XX); Rodrigo Fonseca de Magalhaes (XXX.313.021-XX); Rony Caminiti Ron Ren Junior (XXX.503.537-XX); Sara de Carvalho Zago (XXX.403.778-XX); Suellen Morais de Souza Gomes (XXX.391.257-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.